Tribunal: TJSP
Processo: 2142933-64.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Acolhimento da impugnação a penhora. Desconstituição da penhora que recaiu sobre as ações de capital social das empresas Quip e QDI, pertencentes a agravada. Devedora principal que se encontra em fase de recuperação judicial. Crédito garantido por alienação fiduciária, que não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Inteligência do art. 49, §3° da Lei

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Acolhimento da impugnação a penhora. Desconstituição da penhora que recaiu sobre as ações de capital social das empresas Quip e QDI, pertencentes a agravada. Devedora principal que se encontra em fase de recuperação judicial. Crédito garantido por alienação fiduciária, que não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Inteligência do art. 49, §3° da Lei 11.101/2005. Manutenção da penhora. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal almejada. Julgamento do agravo de instrumento. Perda de objeto. RECURSO PREJUDICADO.